Tribunal: STF
Processo: RE 275569
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: Previdência social.
                - Na ADIN 1.135, com eficácia "erga omnes" inclusive
 para esta Corte,
entendeu esta que a Medida Provisória 560/94 reviveu
 constitucionalmente a contribuição
social dos servidores públicos ao estabelecer nova tabela progressiva
 de alíquotas, o que
valeu pela própria reinstituição do tributo, devendo, portanto, ser
 observada a regra da
anterioridade mitigada do artigo 195, § 6º, da Constituição, o que
 implica dizer que essa
contribuição, com base na referida Medida Provisória e suas sucessivas
 reedições, só pode
ser exigida após o decurso de noventa dias da data de sua publicação.

              - Por outro lado, o Plenário deste Tribunal, ao julgar o
 RE 232.896, acentuou que
"não perde eficácia a medida provisória, com força de lei, não
 apreciada pelo Congresso
Nacional, mas reeditada, por meio de nova medida provisória, dentro de
 seu prazo de validade
de trinta dias".
               - Dessas orientações divergiu o acórdão recorrido.
               Recurso extraordinário conhecido em parte e nela
 provido.